Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-86.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (apenas com relação a VINÍCIUS). Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Réus presos em flagrante na posse dos entorpecentes (ROBSON em poder de cocaína e de apetrechos do tráfico e VINÍCIUS em poder de maconha e artefatos bélicos). Suficiência para a procedência da ação penal. Condenações

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (apenas com relação a VINÍCIUS). Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Réus presos em flagrante na posse dos entorpecentes (ROBSON em poder de cocaína e de apetrechos do tráfico e VINÍCIUS em poder de maconha e artefatos bélicos). Suficiência para a procedência da ação penal. Condenações mantidas. Pretendida redução das reprimendas. Possibilidade. Reconhecimento da atenuante da confissão com relação a ROBSON, e incidência do redutor máximo para VINÍCIUS. Regimes iniciais confirmados. Apelos parcialmente providos para reduzir as reprimendas.